Tribunal: TJPA
Processo: 0812876-16.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812876-16.2025.8.14.0000

PACIENTE: JOSE LUIS NASCIMENTO SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE GARRAFÃO DO NORTE-PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0812876-16.2025.8.14.0000

IMPETRANTE:

MAXWELL HONORATO SILVA SOUZA, OAB/PA 25.406 E LIVIA VIDAL CABRAL, OAB/PA 26.945

PACIENTE: JOSE LUIS NASCIMENTO SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA V
ARA ÚNICA DE GARRAFÃO DO NORTE
/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO SIMPLES).
FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EXISTENTE.
MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS DA PRISÃO. NECESSIDADE. CONCESSÃO DEFINITIVA DA ORDEM.

- A PRISÃO PREVENTIVA É COMPATÍVEL COM A PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE DO ACUSADO DESDE QUE NÃO ASSUMA NATUREZA DE ANTECIPAÇÃO DA PENA E NÃO DECORRA, AUTOMATICAMENTE, DO CARÁTER ABSTRATO DO CRIME OU DO ATO PROCESSUAL PRATICADO (ART. 313, § 2º, CPP). ALÉM DISSO, A DECISÃO JUDICIAL DEVE APOIAR-SE EM MOTIVOS E FUNDAMENTOS CONCRETOS, RELATIVOS A FATOS NOVOS OU CONTEMPORÂNEOS, DOS QUAIS SE POSSA EXTRAIR O PERIGO QUE A LIBERDADE PLENA DO PACIENTE REPRESENTA PARA OS MEIOS OU OS FINS DO PROCESSO PENAL (ARTIGOS 312 E 315 DO CPP).
IN CASU,
A PRISÃO FOI DECRETADA EM 23/09/2022, SENDO CUMPRIDA SOMENTE NO ANO DE 2025, TRÊS ANOS DEPOIS, LOGO A FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DO DELITO IMPUTADO AO PACIENTE E A NÃO OCORRÊNCIA DE FATOS NOVOS A JUSTIFICAREM A NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO TORNAM A PRISÃO PREVENTIVA ILEGAL, POR NÃO ATENDEREM AO REQUISITO ESSENCIAL DA CAUTELARIDADE.

ASSIM, EM HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DA NÃO CULPABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, POSTO QUE A PRISÃO PREVENTIVA É UMA MEDIDA EXTREMA, ENTENDO QUE DEVE SER CONVERTIDA EM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319 DO CPP), A SEREM DETERMINADAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, COM EXCEÇÃO DA FIANÇA.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem nos termos do voto da Relatora.

51ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se no período de 19 a 21 de agosto de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Romulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 21 de agosto de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
JOSE LUIS NASCIMENTO SILVA,
em face de ato do Juízo da Vara Única de Garrafão do Norte/PA, nos autos da Ação Penal nº 0005808-56.2018.814.0109, pela suposta prática do crime de homicídio simples.

Narra o impetrante (fls. 03/08, ID nº 27856043) em síntese, que o paciente foi denunciado pelo artigo 121
,
caput
, do Código Penal. Acrescenta que inexiste
elemento concreto deste se furtar da aplicação da lei penal, vez que nunca foi citado, desconhecia a ação penal contra si, não podendo ser rotulado como foragido, apenas revel; o pedido de revogação da prisão foi indeferido apesar da ausência dos requisitos do art. 312 do CPP; a segregação cautelar imposta carece de fundamentação idônea; inexiste prova da autoria delitiva, apenas declarações indiretas e relatos testemunhais frágeis, não confirmados em sede judicial e elementos técnicos periciais que o vinculem ao crime, o reconhecimento fora exclusivamente por alcunha, o que afasta a certeza quanto à identidade; possibilidade de aplicação de medidas alternativas, indicando o comparecimento periódico em juízo, proibição de ausentar-se da Comarca ou do Estado e monitoramento eletrônico.

Coube-me a distribuição.

Deneguei a
liminar
, ocasião em que ainda solicitei informações da autoridade ora coatora (fls. 29/30, ID nº 27912283).

Em sede de
informações
(fls.

37/38, ID nº 28000217), o juízo monocrático esclareceu o que segue:

-
A denúncia foi oferecida em 02 de dezembro de 2019, imputando ao paciente a prática do crime previsto no art. 121, caput, do Código Penal. Consta dos autos que, no dia 08 de junho de 2018, por volta das 20h30min, nesta cidade de Garrafão do Norte, o paciente, em comunhão de desígnios com outro indivíduo de identidade ignorada e movidos pelo
animus necandi
, efetuaram disparos de arma de fogo que resultaram na morte da vítima RAIMUNDO MARINHO VIEIRA PEREIRA, conhecido pelo apelido de "Bolacha" (ID Num. 56718293 - Pág. 2).

- A denúncia foi recebida em 07 de fevereiro de 2020.

- O paciente não foi localizado tendo sido citado por edital.

- Em 10 de setembro de 2021, foi certificado que o paciente não apresentou defesa preliminar, tampouco constituiu advogado, embora regularmente citado por edital.

- Em 06 de abril de 2022, foi determinada a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, sem a produção antecipada de provas, com fundamento no art. 366 do Código de Processo Penal.

- O Parquet requereu a prisão preventiva do paciente, em razão do potencial risco que o estado de liberdade representa, considerando o total descompromisso do paciente em comparecer ao Juízo ou cooperar com a Justiça, circunstância corroborada por seu histórico criminal, que revela personalidade voltada à prática delitiva.

- Em 23 de setembro de 2022, foi decretada a prisão preventiva do paciente.

- Logo na sequência, foi apresentado pedido de revogação da prisão preventiva, tendo o Ministério Público se manifestado pela manutenção da custódia, diante da presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

- Em 28 de março de 2025, este Juízo indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, em razão da gravidade concreta do delito imputado, da reiteração delitiva evidenciada por outras ações penais em curso - inclusive uma com decisão de pronúncia por duplo homicídio qualificado - além de indícios de ocultação dolosa do paradeiro por anos, conforme ressaltado na manifestação ministerial.

- Foi apresentada resposta à acusação.

- Foi determinada a remessa dos autos ao Ministério Público para que, querendo, informe endereço atualizado das testemunhas por ele arroladas, tendo em vista o decurso do tempo e a provável desatualização dos endereços constantes nos autos.

- Em 26 de junho de 2025, o Parquet informou o endereço atualizado das testemunhas de acusação.

- Os autos se encontram na Secretaria, aguardando conclusão para análise.

Nesta
Superior Instância
(fls. 143/147, ID nº 28311754), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, se manifestou pelo
parcial conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem,
por estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva do paciente.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O fundamento deste
writ
tem por objeto

a alegação de ausência da contemporaneidade da prisão do paciente, haja vista ser cumprida mais de 03 anos depois de seu decreto, configurando, assim, constrangimento ilegal.

Do atento exame da lacônica decisão impetrada acostada ao
writ
, tenho para mim – em que pese o parecer contrário da douta Procuradoria de Justiça, que a pretensão deduzida pelo impetrante comporta acolhimento, devendo a ordem ser concedida.

A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (artigos 312 e 315 do CPP).

É entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar" (HC n. 493.463/PR, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/6/2019, DJe 25/6/2019).

Concluo, portanto, que houve restrição à liberdade do agente sem a devida fundamentação que indicasse a exigência cautelar justificadora da custódia, o que impõe o provimento do recurso, sob pena de essa prisão perder sua natureza excepcional e se transformar em mera resposta punitiva antecipada.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 2. O decreto cautelar não apresentou nenhum elemento que pudesse justificar a custódia do acusado. Com efeito, o Juízo de primeira instância, a despeito de haver destacado "a extrema gravidade concreta do crime, conforme acima narrado", nada narrou acerca do fato criminoso. 3. Houve restrição à liberdade do agente sem a devida fundamentação que indicasse a exigência cautelar justificadora da custódia, o que impõe o provimento do recurso, sob pena de essa prisão perder sua natureza excepcional e se transformar em mera resposta punitiva antecipada. 4. Recurso provido, para substituir a prisão preventiva do insurgente por cautelares alternativas, a serem fixadas pelo Juiz natural da causa, que possam prover os meios e fins do processo.
(STJ - RHC: 174619 ES 2022/0397567-9, Relator: SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 11/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2023).

Por esses motivos, substituo a prisão preventiva do paciente por cautelares alternativas, a serem fixadas pelo Juiz natural da causa, que possam prover os meios e fins do processo.

Alerte-se ao paciente que a violação das medidas cautelares importará o restabelecimento da prisão preventiva, que poderá ser novamente aplicada se sobrevier situação que configure a exigência da cautelar mais gravosa.

In casu,
o fato foi supostamente praticado há 07 anos, cujo decreto prisional ainda perdura sem a devida fundamentação e contemporaneidade, caracterizando uma mera resposta punitiva antecipada.

Assim, apesar de haver prova da existência do delito e fortes indícios de autoria do crime de homicídio, a medida cautelar não é a via de julgamento, tratando-se de medida excepcional.

Importante salientar que, com o advento da Lei n. 12.403/2011, a prisão cautelar passou a ser, mais ainda, a mais excepcional das medidas, devendo ser aplicada somente quando comprovada a inequívoca necessidade, devendo-se sempre verificar se existem medidas alternativas à prisão adequadas ao caso concreto.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE COM ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DROGAS ILÍCITAS. ILEGITIMIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME DE DROGAS. RÉU PRIMÁRIO. CRIMES DE PERIGO ABSTRATO, SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. RECURSO DO MPF NÃO PROVIDO.
1. Como registrado na decisão ora impugnada, que nesta oportunidade se confirma, o ora agravado foi preso em flagrante na posse de 371g de cocaína e de arma de fogo de uso permitido, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência, e as instâncias ordinárias consideraram que sua prisão preventiva seria imprescindível para garantir a ordem pública em função da gravidade abstrata do delito da lei de tóxicos. 2. Ocorre que, da leitura dos autos, não se extraem elementos concretos a demonstrar a imprescindibilidade da prisão preventiva, sob a ótica do
periculum libertatis
, pois não se percebe que o paciente esteja a evidenciar notável risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal, especialmente em se tratando de réu primário, investigado por crimes de perigo meramente abstrato e que não envolvem violência ou grave ameaça contra pessoa. 3. Desse modo, o aparente cometimento dos delitos, por si só, não evidencia "periculosidade" exacerbada do agente ou "abalo da ordem pública", a demandar a sua segregação antes de qualquer condenação definitiva.

4. Sobre a gravidade concreta do crime de drogas, colhem-se diversos julgados, de ambas as turmas especializadas em Direito Penal, dos quais se depreende que determinadas quantidades de tóxicos ilegais, ainda que não possam ser consideradas insignificantes, não autorizam, isoladamente, a conclusão de que o réu apresenta
periculum libertatis
. [...]
(STJ, AgRg no HC 728.726/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2022, DJe 25/04/2022).

Em face do exposto, por entender que o paciente está sofrendo manifesta coação ilegal, voto pela concessão da ordem impetrada, a fim de declarar a nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, por absoluta falta de fundamentação concreta e contemporaneidade adequada, não estando descartada a possibilidade de novo decreto prisional, desde que lançado de forma fundamentada.

Assim sendo, em homenagem aos princípios da não culpabilidade e da proporcionalidade, posto que a prisão preventiva é uma medida extrema, entendo que deve ser convertida em medidas cautelares diversas da prisão, a serem determinadas pelo juízo de primeiro grau,
exceto a fiança
.

Deixo de analisar os demais pedidos da Defesa, em razão da revogação da preventiva mediante cautelares diversas.

Ante o exposto, por verificar constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente
Habeas Corpus,

conheço
e
concedo
a pretensão em análise, em favor do paciente
JOSE LUIS NASCIMENTO SILVA,
brasileiro, natural de Ourém/PA, nascido em 08/12/1987, RG nº. 6884689 PC/PA, filho de Antonio Bernardo da Silva e Maria das Graças Nascimento Silva
,
conforme fundamentação explicitada alhures, ressalto ainda a possibilidade de decretação de nova prisão em favor do paciente, desde que adequadamente fundamentada.

O cumprimento e fiscalização das medidas cautelares deverá ser executado pelo juízo primevo.

É como voto.

Belém, 21/08/2025